Tribunal: STF
Processo: ARE 1548793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. APELO DA PARTE DEMANDADA: ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O ACIDENTE DECORREU DO BURACO NA VIA PÚBLICA. NÃO ACATAMENTO. AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O ACIDENTE DECORREU DA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E DE SINALIZAÇÃO DO BURACO. REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA: AUTOR QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELADO QUE ALEGA A ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AUTOR PARA DISCUTIR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO AUTOR E DO ADVOGADO PARA DISCUTIR A VERBA HONORÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACATAMENTO. INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO LEGAL ESTABELECIDA NO §3º DO ARTIGO 99 DO CPC. DESERÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTOR ISENTO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. APLICAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 1.007 DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADO POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE REFORMA. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR O 85, § 2º, INCISOS I A IV, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1076/STJ. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente